Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-41.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008646-41.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON ALESSANDRO DE FREITAS DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 024.971.511-21 (RECORRIDO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Considero válidos os contratos firmados nos anos de 2022 e 2023, por estarem dentro do prazo estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Entretanto, declaro nulo o contrato celebrado em 2024, porquanto extrapolou o limite temporal legal fixado pela mencionada norma. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 24 MESES PREVISTO NA LC ESTADUAL No 719/2022. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E DA SÚMULA No 26 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração do Reclamante, restabeleceu a sentença de procedência que havia reconhecido a nulidade da contratação temporária, diante da comprovação de prestação de serviços por 30 meses, em afronta ao prazo máximo de 24 meses previsto no art. 3o da LC Estadual no 719/2022, e condenou ao pagamento das verbas constitucionais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de serviços por período superior ao limite legal configura desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em erro material ao reconhecer a extrapolação do prazo e restabelecer a sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços por aproximadamente 30 meses viola o limite máximo de 24 meses fixado pelo art. 3o da LC no 719/2022, que alterou o art. 11 da LC no 600/2017, desvirtuando a contratação temporária destinada a atender necessidade excepcional e transitória.

A inexatidão material inicialmente verificada quanto ao período contratual comprometeu a análise correta da continuidade das prorrogações, elemento essencial para caracterizar a nulidade do contrato.

A sucessão de vínculos com a mesma pessoa, para a mesma função, sem observância do prazo legal, evidencia contratação irregular e atrai a aplicação da Súmula no 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso, assegurando os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

O entendimento consolidado no Tema 551 do STF autoriza o pagamento de verbas constitucionais quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Ausentes argumentos novos capazes de modificar a decisão, aplica-se a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, ante o caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços por período superior ao limite legal de 24 meses configura desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade do contrato.

A contratação temporária irregular, nas hipóteses de desvirtuamento, assegura ao contratado os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho, nos termos da Súmula no 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso e do Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 46; LC Estadual/MT no 600/2017, art. 11; LC Estadual/MT no 719/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; Turmas Recursais de MT, Súmula no 26; N.U 1016604-72.2019.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11/10/2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 284476398) que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Reclamante, para restabelecer a sentença de procedência da ação, anteriormente reformada pela improcedência em sede de recurso inominado.

Na decisão agravada, o Relator reconheceu erro material na fixação do período contratual, que havia sido inicialmente delimitado de 01/04/2022 a 01/04/2024 (vinte e quatro meses), quando, na realidade, a prestação de serviços ocorreu de abril de 2022 até setembro de 2024 (trinta meses), ultrapassando o prazo máximo de vinte e quatro (24) meses estabelecido no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 719/2022, que alterou o art. 11 da LC no 600/2017.

Em suas razões, a Reclamada sustenta que os vínculos decorreram de contratos distintos, que haveria excepcionalidade e que não se configuraria erro material.

Em contrarrazões, o Reclamante pugna pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a extrapolação do prazo legal e a aplicação do entendimento consolidado pelo STF no Tema 551.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Conforme prova documental constante dos autos (ID 269259262), é incontroverso que o vínculo precário subsistiu até setembro de 2024, perfazendo aproximadamente trinta (30) meses de prestação de serviços.

Essa extrapolação objetiva afronta o limite máximo de vinte e quatro (24) meses fixado pelo art. 3o da LC no 719/2022, que modificou o art. 11 da LC no 600/2017, e viola o regime jurídico das contratações temporárias, cuja finalidade é atender a necessidades excepcionais e transitórias da Administração Pública.

A inexatidão material quanto ao período contratual efetivo comprometeu o deslinde da causa, pois implica em análise deficitária da continuidade das prorrogações, elemento essencial para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

Diante disso, correta a decisão monocrática ao restabelecer a sentença proferida em face da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a nulidade do contrato e condenou a Reclamada ao pagamento das verbas constitucionais correspondentes.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de prazo máximo, situação que, de acordo com
a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ART. 2o-A DA LEI 11.350/2006 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

2. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2o-A da Lei 11.350/2006.

3. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

4. Extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo artigo 4o da Lei Municipal n. 4.424/2003 e inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1016604-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025